Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO AJUIZADA PELO NOSOCÔMIO CREDOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM LEITO DE UTI PRIVADO. OBRIGAÇÃO FIRMADA EM PRÉVIA DEMANDA FAZENDÁRIA AJUIZADA POR PACIENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada por hospital privado, visando ao pagamento de despesas hospitalares da paciente internada em leito de UTI no período de 6/3/2021 a 13/3/2021, em cumprimento de decisão judicial que determinou a obrigação do ente distrital de arcar com os custos do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o ente distrital deve ressarcir as despesas hospitalares conforme os valores estipulados pelo hospital privado ou com base na tabela do SUS ajustada pelos critérios da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o hospital privado não pôde participar da ação originária, devendo os valores a serem ressarcidos ser apurados em procedimento administrativo ou ação autônoma.
4. Consoante tese firmada pelo e. STF (Tema Repetitivo n. 1.033), o ressarcimento das despesas hospitalares deve observar a tabela do SUS, ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme estabelecido pela ANS. Precedentes do e. TJDFT. 4.1. A correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E até 8/12/2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC, conforme estipulado pela EC 113/2021 e Resolução CNJ 448/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O ressarcimento, pelo ente estatal, das despesas hospitalares em leito de UTI privado, deve ser calculado com base na tabela SUS, ajustada pelos critérios da ANS, com correção monetária pelo IPCA-E até 8/12/2021 e pela taxa SELIC a partir dessa data.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; EC 113/2021; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; Lei 9.656/1998, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666094/DF (Tema 1.033); TJDFT, IRDR 2016.00.2.024562-9.